Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-09.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE ESTRADA DE ACESSO A IMÓVEL. RECONSTRUÇÃO DE CERCA NOS LIMITES ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E OS DANOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais imputados ao réu, decorrentes de bloqueio da estrada de acesso à sua chácara, impedindo a entrada no imóvel por aproximadamente um ano. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na inexistência de ato ilícito e na ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados pela autora. A apelante pleiteia indenização, alegando que a impossibilidade de acesso ao imóvel resultou na demissão de empregados, abandono do local, furtos e deterioração da propriedade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de violação da dialeticidade recursal; (ii) verificar se a reconstrução da cerca pelo réu, conforme determinação judicial, configura ato ilícito passível de indenização, bem como se há nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos alegados pela autora.
III. Razões de decidir
3. não se vislumbra violação da dialeticidade recursal se das razões do apelo é possível verificar o inconformismo com os fundamentos da sentença combatida e o pedido de reforma do decisum.
4. A reconstrução da cerca pelo réu ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da ação no 0000783-96.2000.8.07.0009, a qual homologou laudo pericial que determinou a delimitação da área conforme os marcos originais, afastando a ilegalidade da sua conduta.
5. Os danos alegados pela autora, como abandono do imóvel, furtos e deterioração da propriedade, decorrem de sua própria inércia em buscar a solução judicial apropriada e da ausência de medidas para manutenção da chácara, rompendo o nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos mencionados.
6. As provas apresentadas pela autora são frágeis e insuficientes para comprovar a imputação de responsabilidade ao réu, visto que os recibos e notas fiscais juntados se referem a despesas realizadas antes do período em que o bloqueio teria ocorrido.
7. A inexistência de boletim de ocorrência detalhado e outros elementos probatórios compromete a demonstração dos alegados furtos e danos ao imóvel, reforçando a improcedência do pedido indenizatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 373, I.